Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA no 1007415-39.2020.8.11.0000 – Classe 120 – CNJ – CUIABÁ
Impetrante : PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Impetrado : DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002331-57.2020.8.11.0000
Número do Protocolo: 1007415-39.2020.8.11.0000
A impetrante apresenta manifestação de Id no 40184520, dizendo que, “por meio das informações prestadas pela MMa Juíza de 1o grau, (...), confirmou-se aquilo que (...) receava acontecer, a Âncora (parte agravante nos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000), driblando as decisões judiciais proferidas por esse e. TJMT, levantou os valores ilegalmente liberados pelo ato coator”, cujos efeitos foram sobrestados por meio da decisão proferida nestes autos em caráter liminar, de modo que, “para se garantir a utilidade prática da ordem liminar (...), é imperativo que seja determinado o bloqueio dos valores levantados nas contas da Âncora via sistema BACENJUD”, motivo pelo qual pede o bloqueio do saldo de R$ 21.651.276,59 dos ativos da empresa Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda.
D E C I D O
Primeiro, não há falar em ilegalidade na expedição do alvará judicial e tampouco do ato de levantamento do depósito dos valores, pois, segundo as informações constantes do Ofício no 16/2020/GAB, encaminhado pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da comarca de Jaciara/MT, onde tramita a execução no 800-59.2020.811.0010, que deu origem ao RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000, por força da tutela de urgência concedida nos autos do citado agravo de instrumento, em 19 e 20.03.2020, ocorreu a assinatura do alvará de levantamento dos valores depositados naqueles autos, respectivamente, pela juíza de origem e pelo desembargador presidente deste Tribunal de Justiça (cf. Id no 39778981), daí porque, quando proferida a decisão de Id no 39485996 neste processo, no dia 06.04.2020, concedendo efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão liminar do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000, o dinheiro há muito já havia sido levantado, repita-se, de modo absolutamente lícito, eis que, até então, a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento estava produzindo plenos efeitos.
Segundo, consoante salientado nas decisões anteriores, o objeto deste mandado de segurança cinge à legalidade da decisão proferida pelo impetrado nos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000 e, de modo reflexo, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao AgInt no 1002331-57.2020.8.11.0000, não abrangendo os demais atos processuais atinentes aos autos da ação de execução no 800-59.2020.811.0010, daí porque a medida possível era a atribuição de efeito suspensivo, que, entretanto, como se viu, no momento em que pleiteada e concedida, já se consubstanciava em medida inócua; ao lado disso, uma vez que o levantamento de valores foi lícito, mostra-se simplesmente inadmissível o pretenso arresto/penhora de valores de terceira completamente estranha a este mandado de segurança, em decorrência da adstrição cognitiva da matéria desta lide.
INDEFIRO, pois, o pedido de bloqueio de valores formulado na petição de Id no 40184520.
Intime-se a impetrante quanto a esta decisão.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, e, após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator